Tribunal: STF
Processo: RE 76044
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. SENTENÇA QUE DEIXOU DE SER
PUBLICADA NO DIA DESIGNADO (ART. 812 DO COD. PROC. CIVIL). FLUENCIA
DO PRAZO A PARTIR DA INTIMAÇÃO (ART. 28 DO COD. PROC. CIVIL).
INOCORRENCIA DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NOS TERMOS DA SÚMULA 291.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.